Tribunal: TJDFT
Processo: 0717304-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INTERESSE DE AGIR. ALIMENTOS PRESTADOS IN NATURA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, por já terem sido prestados os alimentos de forma direta pelo alimentante, no período de abril a julho de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Discute-se a existência de interesse processual na cobrança de alimentos referentes a período em que a alimentanda coabitava com o alimentante, o qual teria prestado alimentos in natura. Também se debate a possibilidade de compensação da verba alimentar diante dessa circunstância fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o interesse de agir se baseia nos critérios de utilidade, necessidade e adequação. No caso, o crédito alimentar em execução referia-se a período em que a alimentanda conviveu com o genitor, o qual arcou diretamente com seu sustento. Reconheceu-se, assim, a existência de fato extintivo da obrigação alimentar, ante a prestação direta dos alimentos, admitindo-se, excepcionalmente, compensação da verba alimentar.
IV. DISPOSITIVO. Nega-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.